Tribunal: TJDFT
Processo: 0703821-71.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703821-71.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, MARIANA SOARES PEREIRA, THAYNARA CANDIDO FERREIRA, BIANCA DE SOUZA SILVA, BIANCA LACERDA ATAIDE, LORRANE SANTANA MENDES, VITORIA HELENA DE SOUSA SANTOS, JENNIFER PAMELA VIANA DE ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, VITORIA HELENA DE SOUSA SANTOS, LORRANE SANTANA MENDES, BIANCA DE SOUZA SILVA, BIANCA LACERDA ATAIDE, MARIANA SOARES PEREIRA, DISTRITO FEDERAL, JENNIFER PAMELA VIANA DE ALMEIDA, THAYNARA CANDIDO FERREIRA, ANA GABRIELA DE ARAUJO CORDEIRO D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta pelas terceiras interessadas MARIANA SOARES PEREIRA E OUTRAS em face de sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, julgou procedente o pedido para anular o item 13.7.6 do Edital no 4/2023-GDP/PMDF do concurso público para admissão ao curso de formação de praças com graduação de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, e determinar a reintegração e continuidade no certame das candidatas reprovadas no teste de corrida, que percorreram pelo menos 2.100 metros em 12 minutos, com modulação dos efeitos para alcançar os processos em curso, a depender de pedido de suspensão do feito no prazo de 30 dias, e excluir os processos já transitados em julgado. Em suas razões recursais de ID 77649897, postulam a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, deixando de recolher o preparo recursal. Analisando os autos, verifica-se defeito nos instrumentos de procuração e demais documentos que conferiram poderes para o advogado Marcos William Moreira Freitas, subscritor do recurso. As assinaturas constantes nas procurações de Mariana Soares Pereira, Lorrane Santana Mendes, Vitória Helena de Sousa Santos e Jennifer Pamela Viana de Almeida foram coladas de forma artificial nos documentos (IDs. 77649962, 77649963, 77649964, 77649965), portando não servem para representação processual das referidas partes. Assim, intimem-se as referidas partes apelantes para regularizar a representação processual, juntando aos autos instrumento que outorgue poderes ao advogado subscritor do recurso e que tenha assinatura válida, devendo juntar também documento de identidade que comprove a assinatura de próprio punho ou, no caso de assinatura eletrônica, o respectivo código que permita validar a autenticação. Na mesma oportunidade, para analisar o pedido de concessão da gratuidade de justiça, devem as partes apelantes comprovar a alegada hipossuficiência financeira, bem como apresentar declaração devidamente assinada. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025 13:56:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador